Tribunal: TCU
Processo: 016.634/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5879/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.634/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ado Majjela Lobo (XXX.934.231-XX); Antonio Luiz dos Santos (XXX.098.155-XX); Jose Costa de Oliveira (XXX.815.214-XX); Jurandyr da Silva Filho (XXX.243.309-XX); Lucia de Fatima Almeida (XXX.947.324-XX); Raimundo de Amorim (XXX.809.684-XX); Rani de Aguiar Lengruber (XXX.675.727-XX); Rosangela Goncalves de Moraes (XXX.126.241-XX); Vicente Ferre Silva (XXX.657.004-XX); Zilda Ana do Nascimento de Freitas (XXX.131.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.